Tribunal: TJMT
Processo: 1009743-39.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009743-39.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR SACRE DE CAMPOS - CPF: 078.334.311-68 (AUTOR), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REU), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT (AUTOR), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 74.075.508/0001-95 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AUTOR), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL N. 4.592/2020 – REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA PROPOSTA DE LEI DE AUTORIA EXCLUSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL - VETO INTEGRAL – VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDÊNCIA POSSÍVEL OFENSA AO ART. 195, IV, DA CE/MT - CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DUVIDOSA –
LIMINAR CONCEDIDA
.

A iniciativa para a propositura de lei que reajuste os subsídios de professores e demais servidores da educação municipal é privativa do Chefe do Executivo, sendo manifestamente inconstitucional o aumento de despesas e a elevação dos estipêndios emanados por iniciativa exclusiva do Legislativo Estadual, por meio de emendas parlamentares, sob pena de expressa violação ao artigo 195, inciso IV, da Constituição Estadual. Liminar deferida para suspender a eficácia da lei impugnada até a resolução definitiva da lide.

R E L A T Ó R I O

js-d

A Prefeita Municipal de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, ajuiza a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade com adminículo nos arts. 96, inciso I, alínea “d”, e 124, III, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, com vistas à
declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal Varzea-grandense 4592/2020
, que promoveu o reajuste do piso salarial dos profissionais da educação da rede municipal, sob o plano da ocorrência de vício de iniciativa, ofendendo as disposições dos arts. 190 e 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 48 da Lei Orgânica de Várzea Grande, além de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Improbidade Administrativa e Lei das Eleições.

Postula o recebimento da ação direta, o deferimento de pedido de tutela de urgência visando suspender os efeitos concretos da lei em tese, a coleta de informações das entidades interessadas e do competente parecer da Cúpula do Ministério Público Estadual, e a declaração da inconstitucionalidade do texto normativo ora impugnado [inicial, id. 40420451].

Instrui a ação com os documentos constantes dos ids. 413652476 a 41379467.

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador [id. 41360996].

Determinei, em 08/5/2020 [id. 41463484], a coleta do parecer da Cúpula Ministerial acerca do pedido de tutela de urgência requerido na inicial.

O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP/Várzea Grande, requereu no id. 41463484, o ingresso na causa como
amicus curiae
, deferido no
decisum
constante do id. 43161966.

No id. 44918456, o Sintep apresentou manifestação pela constitucionalidade da Lei Municipal n. 4592/2020, sustentando que a revisão anual dos vencimentos dos profissionais da educação municipal de Várzea Grande está prevista nos arts. 16, parágrafo único, 69 e 75, da Lei Municipal Varzea-grandense n. 3.797/2012, bem como nos art. 84 da Lei Orgânica de Várzea Grande, art. 37, X, da CF/88, e arts. 139, § 1º e 147, ambos da CE/MT, dentro de parâmetros que assegurem a paridade salarial entre servidores e que por isso a Prefeita Municipal não estaria agindo com isenção e dentro da legalidade ao limitar a esfera de aumento apenas aos professores.

Quanto ao limite de gastos com pessoal estabelecidos pelos arts. 19 e 20 da LRF, o art. 169, § 3º, da CF, estabelece que deverão ser realizados mediante a redução de cargos em comissão ou funções de confiança, e exoneração de servidores não estáveis, não havendo no projeto de lei que se pretende declarar constitucional, qualquer texto, frase ou palavra que possibilite subsumir que tais providências estejam a exigir adoção.

Por último, sustenta que o inciso I do parágrafo único do art. 22 da LRF estabelece que qualquer reajuste de remuneração proveniente de determinação legal não pode ser vedada.

A Câmara de Vereadores de Várzea Grande apresentou informações em 02/6/2020, sustentando a constitucionalidade da Lei Municipal, visto que embora a Prefeita Municipal haja quedado inerte quanto à sanção legal, o Chefe do Legislativo Local promulgou o ato na forma do art. 51, § 7º da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, conforme lhe incumbia.

Quanto à constitucionalidade material da Lei n. 4.592/2020-VG, reputa-a conforme o texto constitucional, atendendo aos reclamos do art. 37, X, da CF acerca da revisão geral anual dos subsídios dos servidores públicos da educação, previamente catalogados pelo vereador Ícaro Reveles.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, advoga a tese de que o “
o direito invocado não está claro para ensejar a concessão da medida cautelar vindicada
” [id. 44961464, p. 4], e que “
a lei vigente não se afigura instrumento plausível a colocar o município em situação econômica desfavorável, não acarretando qualquer tipo de dano que seja irreversível, muito pelo contrário, irá prejudicar centenas de servidores da educação, que esperaram e necessitam do referido reajuste
” [idem, p. 5].

Anexou o processo legislativo que culminou no decreto legislativo que substituiu a sanção da Prefeita Municipal [ids. 44961465 a 44971960].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pela
concessão da tutela de urgência
, amparando-se na tese de que não se admite emenda parlamentar em projeto de lei de competência privativa do Chefe do Poder Executivo que assegure a revisão geral anual dos subsídios dos servidores da educação, e que cause impacto orçamentário, causando inconstitucionalidade do vício de iniciativa,
ex vi
do art. 195, incisos II e IV, da CE/MT.

Prosseguindo, enfrentando a questão da eleição da revisão geral anual apenas dos subsídios dos professores municipais, tem-se que está justificada por diretrizes emanadas do Ministério da Educação e Cultura – MEC e conta como suporte de custeio repasse do Governo Federal destinado a compor o reajuste salarial exclusivamente dos professores.

Além disso, esclarece ainda que, ao emendar a proposta de revisão dos vencimentos de todos os servidores da educação varzeagrandense, a Câmara Municipal não indicou qual seria a fonte de custeio a suportar a inclusão de todos os profissionais da educação, de modo a despir-se da exigência de prévia dotação orçamentária a respaldar a significativa alteração salarial, contrariando o disposto no art. 63, I, da CF.

Quanto ao
periculum in mora
, assinala que “
o indeferimento da medida cautelar neste momento processual (o que não se espera) coagiria à Administração Pública a pagar o reajuste com base em lei sob a qual recai forte tendência ao reconhecimento da inconstitucionalidade, notadamente diante do vício eloquente de iniciativa. Tal cenário, poderia afetar negativamente a vida dos próprios profissionais regulamentados pela norma, pois, ao final do julgamento com a procedência da ação, provavelmente seriam compelidos a ressarcir ao erário os valores recebidos com base no diploma inconstitucional
” [id. 47370466, p. 15].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020